Tribunal: TJMT
Processo: 1010437-84.2017.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010437-84.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADEMILSON ALVES VIEIRA - CPF: 353.572.821-53 (RECORRIDO), ALEXANDRE SOUSA DIAS - CPF: 568.841.331-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010437-84.2017.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

6ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Ademilson Alves Vieira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REJEITADA. CONDENAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO § 3º E SEGUINTES DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

1. A presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR nº 85560/2016, acolheu a preliminar de incompetência da Vara Especializada da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda, suscitada perlo Recorrente e. determinou que fosse redistribuída à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

2. O Procurador de Justiça opinou pelo desprovimento do presente recurso, consoante parecer digitalizado em 05.05.2020 (ID nº41162458).

3. Se não houve condenação em pecúnia, mas, somente a condenação do Recorrente, solidariamente, com o Município de Cuiabá, em obrigação de fazer, consistente em viabilizarem de forma imediata, a realização de procedimento cirúrgico ao Recorrido, conforme prescrição médica, de modo que a condenação em honorários advocatícios pelo juízo ‘a quo’ no importe de R$ 1.000,00, a cada um dos entes públicos reclamados, não se mostra exacerbada, eis que fixada em conformidade com o disposto no art. 85, § 3º e seguintes do Código de Processo Civil.

4. A sentença que apesentou a seguinte parte dispositiva: “
ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, confirmando a medida antecipatória anteriormente deferida, para condenar os Requeridos ao cumprimento de sua obrigação político-constitucional a fim de que viabilizem imediatamente a realização do procedimento cirúrgico denominado “Intervenção com implante de
stents
farmacológicos em DA (vaso fino) e CD (de grave extensão)”, bem como que assegurem a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vidado demandante, conforme prescrição de médico especialista (ID nº 5875767), ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DOMÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.Condeno os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo de forma equitativa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a cada um dos entes públicos, nos temos do art. 85, §8º do CPC/2015.”
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Sem custas processuais em face ao disposto no art. no art. 460 da CNGC. Honorário advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação a este título (R$ 1.000,00), imposta ao Recorrente pelo juízo ‘a quo’.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator